Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pedido de revogação. Alteração patrimonial superveniente. Aumento considerável da renda. Endividamento voluntário. Tema 1.178/STJ. Ausência de demonstração concreta de comprometimento da subsistência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação da gratuidade de justiça fundado na alteração superveniente da situação econômica da parte beneficiária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a demonstração de evolução patrimonial relevante autoriza a revogação da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e dos critérios utilizados para sua aferição.
III. Razões de decidir
3. A majoração substancial da remuneração mensal constitui fundamento legítimo para a revogação do benefício da gratuidade de justiça.
4. O Tema 1.178 do STJ, apesar vedar o indeferimento da gratuidade por critério puramente objetivo, não impede que parâmetros administrativos adotados por órgãos de assistência jurídica (como os da Defensoria Pública) sejam considerados como referência e indício da situação econômica.
5. A alegação de superendividamento não prevalece para fins concessão de gratuidade se os elementos de prova dos autos não apontam no sentido de que o recolhimento das custas e despesas processuais ocasionará prejuízo à subsistência.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0729491-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/9/2025; TJDFT, AGI 0726039-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 4/9/2025.